Tribunal: TJSP
Processo: 1010845-19.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR DA AUTORA E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO PETITÓRIA DO RÉU QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NA PRESENTE AÇÃO. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA AUTORA RECONHECIDO. Trata-se de ação de manutenção de posse movida pela autora, que comprovou a posse anterior do bem e os atos de turbação

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR DA AUTORA E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO PETITÓRIA DO RÉU QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NA PRESENTE AÇÃO. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA AUTORA RECONHECIDO. Trata-se de ação de manutenção de posse movida pela autora, que comprovou a posse anterior do bem e os atos de turbação praticados pelo réu. Autora que vive no imóvel há aproximadamente 30 (trinta) anos sem qualquer oposição. Discussão sobre a propriedade pretendida pelo réu que não pode se dar em sede desta ação possessória. Juízo possessório não se confunde com o Juízo petitório. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.